Tribunal: TJMT
Processo: 1054123-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054123-24.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO HIROCHI YAMAMOTO - CPF: 419.145.628-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), JULIO HIROCHI YAMAMOTO FILHO - CPF: 844.178.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

Assim, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Julio Hirochi Yamamoto
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da

Sicredi Ouro Verde MT.
Por conseguinte, condenou o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O apelante sustenta, em breve resumo, que o plano aprovado pela assembleia de credores estabeleceu cláusula de supressão de garantia, que, embora tenha sido invalidada pela decisão que concedeu a recuperação, o ato jurisdicional se revela interferência prejudicial e indevida do Poder Judiciário, cuja questão se encontra pendente de julgamento, sendo objeto do Agravo de Instrumento no 1001062-12.2022.8.11.0000.

Alega que o título executivo, que fundamenta a ação constritiva, foi assinado antes do ajuizamento do feito recuperacional, tratando-se, portanto, de crédito sujeito ao procedimento, uma vez que foi incluído na recuperação judicial da devedora principal
Apolus Engenharia.

Acrescenta que, por ser o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial da financiada/devedora principal, ele não pode dispor de seu patrimônio para pagamento do valor executado, sob pena de incurso no art. 172 da Lei no 11.101/2005.

Acrescenta que os créditos que precedem a recuperação judicial devem se submeter ao regramento do art. 49 da LRF, devendo todas as ações a eles relacionadas serem suspensas ou extintas.

Alega que operou-se a novação com a homologação do plano aprovado e com a concessão da recuperação judicial, operou a novação concursal,

de modo que a execução em face do devedor solidário não pode prosseguir.

As contrarrazões vieram ao id. 154162265.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos lançados, não merece prosperar a irresignação recursal.

Como sobejamente sabido, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
caput
, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (repetitivos):

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

A matéria foi, inclusive, sumulada pela Corte Superior:

Súmula 581/STJ.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Aliás, a Lei no 11.101/2005 é clara ao estabelecer, em seu artigo 49, §1o, que os credores do devedor em recuperação judicial conservam os direitos e privilégios contra os coobrigados, além de prever a manutenção das garantias preexistentes.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Nesse contexto, partindo-se da premissa, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados, notadamente no caso em exame, em que, ao homologar o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, o Juízo considerou nula a cláusula referente à aplicação dos efeitos da recuperação judicial em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, bem como tornou ineficaz a previsão de supressão de todas as garantias ou a sua substituição sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular.

Nessa linha de intelecção, inexiste óbice ao prosseguimento da execução em face do executado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023